Tribunal: TJDFT
Processo: 0049776-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0049776-55.2014.8.07.0018 APELANTE: SIMOES TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO SIMÕES TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA ME interpõe Embargos de Declaração em face da decisão de ID 19116362, a qual não conheceu da Apelação por ela interposta, por considerá-la intempestiva, ao não reconhecer a ocorrência de justa causa para interpor o recurso no prazo legal. Aponta omissão e contradição na decisão. Diz que a doença que lhe acometeu – “episódio depressivo grave com sintoma psicótico”, bem como o fato de encontrar-se no uso de medicamento “controlado”, não lhe permitiu substabelecer a outro profissional e esclarecer a causa, que é complexa, no último dia do prazo para recorrer. Afirma que esteve afastada até o dia 24.07.20, não tendo juntado o atestado aos autos porque considerou a contagem do prazo recursal (15 dias úteis) a partir da decisão que indeferiu a devolução do prazo na origem. Esclarece que não houve condição de interpor o recurso em 30.06.20, tendo permanecido impossibilitada de trabalhar até 24.07.20, quando efetivamente protocolou o recurso. Alega que os documentos demonstram a gravidade da enfermidade psiquiátrica que foi acometida, deixando-a impossibilitada de trabalhar até o dia 24.07.20. Ressalta que dentro dos primeiros 15 dias do prazo recursal fez o requerimento de restituição ao juízo de origem. Ao final formula pedido para “que seja esclarecida a omissão e a contradição, sobre a restituição do prazo para recurso e os documentos e os motivos do afastamento e incapacidade para o trabalho, inclusive a permanência deste afastamento e incapacidade considerando a juntada do novo para acolher os presentes embargos com efeitos modificativos para considerar o recurso de apelação tempestivo”. É o relato do essencial. Decido. Não obstante a Embargante alegar ter havido omissão na decisão que não conheceu da Apelação, vê-se que, na verdade, pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático. Sendo assim, entendo que o caso é de conhecer estes Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme faculta o § 3o (primeira parte), do artigo 1.024, do Código de Processo Civil. De outro, lado, reputo desnecessário adotar-se a providência descrita na segunda parte do dispositivo legal citado, porquanto o embargante efetivamente impugnou de forma específica os fundamentos da decisão singular, formulando, inclusive, pedido de reforma do decisum, não obstante argumente a existência de contradição e omissão, cumprindo, dessa forma, o disposto no artigo 1.021, § 1o, CPC. Conclusão Diante de tais considerações, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno e, em conseqüência, determino a intimação do agravado/apelado para, caso queira, apresentar contrarrazões. A Secretaria da Turma deverá providenciar as anotações e comunicações pertinentes. Brasília/DF, 12 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator